Tribunal: STF
Processo: HC 70829
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  No  caso,  a  fixação  da  pena,   em  primeiro  grau de
jurisdição,  se fez segundo o critério trifasico, estando devidamente
fundamentada.
          Por  outro lado, não e o "habeas corpus"  meio idoneo  para
reexaminar-se   a intensidade   da dosagem  da  pena que  decorre  da
analise  de elementos  de fato e de natureza  subjetiva.
          "Habeas corpus" indeferido.